Tribunal: TJMT
Processo: 1041707-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041707-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO TIAGO DE MORAES - CPF: 971.784.621-91 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
AO DEVEDOR
.
PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO
NÃO REALIZADO
.
CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
EVIDENCIADA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo (STJ
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013 e TJMT N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024).

2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).Não havendo hipótese tipificada e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé. Havendo cessão de crédito sem notificação do devedor, o fato d
este
alegar a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, sendo
ela
a cessionária do crédito, não evidencia litigância de má-fé.

3.Recurso Inominado conhecido e

parcialmente

provido
.

4. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041707-42.2023.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
PAULO TIAGO DE MORAES

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PAULO TIAGO DE MORAES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI
REITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
.
Noticiou
que
houve

inscrição

indevida
de
débito

em

seu

nome
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela regularidade da cobrança e negativação do débito realizado pela parte reclamada
.
Julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
e procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante o pagamento de R$ 1.007,69
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
a

inscrição
do
débito
é
indevida
, pois,
não

houve

notificação
da
cessão
de
crédito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
e
improcedente
o
pedido

contraposto
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
de
notificação
de
cessão
de
crédito
.

Nos
termos
do
artigo
292 do Código Civil,
quando

houver

pagamento

realizado

ao

credor

primitivo

pelo

devedor
que
não

foi

previamente

notificado
da
cessão
de
crédito
,
este

fica

desobrigado
de
sua

responsabilidade
.

Todavia
,
quando

não

houver

pagamento
, a simples
ausência
de
notificação
,
por

si

só
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
, pois
não

exclui
a
responsabilidade
do
devedor
e
nem

invalida
o
negócio

jurídico

existente
entre o
cedente
e o
cessionário
.

Neste
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No
caso

em

tela
o Tribunal a quo
consignou
que "
a

ausência
de
notificação

prévia

não
é
circunstância

hábil
para
invalidar

a

obrigação
,
porquanto
se
limita
a
desobrigar
o
devedor

quanto
a
cumpri
-la junto
ao

cessionário
,
enquanto
dela
não

ciente
". 2. O
devedor
,
citado

em

ação
de
cobrança

pelo

cessionário
da
dívida
,
não

pode

opor

resistência

fundada

na

ausência
de
notificação
.
Aplicação
da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo
Regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/03/2013,
DJe
08/05/2013)

Não

destoa

esta

Turma

Recursal
:

(...) 2.
A

ausência
de
notificação
da
cessão

sobre
a
transferência

não

tem
o
condão
de
afastar

a

obrigação

nem

torna
a
dívida

inexigível
(STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023
).(...)
5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024)

Desse modo
,

embora
a notificação encaminhada ao devedor não comprove a ciência inequívoca dele, haja vista a ausência de AR ou qualquer outro documento que evidencie o recebimento da carta de cessão ID 213341654/PJe2,
esse fato
não
caracteriza

conduta ilícita, uma vez que não houve o pagamento do débito
ao credor originário
.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte reclamante ou
a alteração dolosa da verdade dos fatos
.

Embora
a parte reclamante te
nha
alegado em sua petição inicial a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada e
esta
ter conseguido demonstrar a origem do débito, no presente caso, não evidencia litigância de má-fé, visto que houve cessão de crédito da credora originária em favor da parte reclamada e a parte reclamante não tinha conhecimento deste fato.

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé
, devendo a condenação ser afastada
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
afastar
a condenação em
multa por litigância de má-fé
,
mantendo-se
a sentença em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024